Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido contra o acordão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF para, dentre outras disposições, determinar ao recorrido M. M. S. L. (alienante) que promova a transferência do veículo para si, em 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há contradição no julgado sob o fundamento de que no item 8 do acórdão, a Turma considerou que a responsabilidade de promover a transferência do veículo deveria recair sobre o adquirente (E. A. F.) e não sobre o alienante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar alegadas contradições arguidas pela parte recorrida (M. M. S. L).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto, restou sedimentado no item 8 do acórdão que, diante do reconhecimento de ambas as partes da celebração da compra e venda, deve recair sobre o adquirente/recorrido a obrigação de promover a transferência do veículo, levando o automóvel até o órgão de trânsito para que se concretizem os procedimentos de transferência do bem, não obstante a solidariedade quanto aos débitos.
5. Nesse norte, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, acolhe-se os embargos opostos para modificar trecho da disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: “determinar ao recorrido M. M. S. L. que promova a transferência do veículo para si, em 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa, a ser estabelecida pelo Juízo de origem”, a qual passará a constar com os seguintes termos: “determinar ao recorrido E. A. F. que promova a transferência do veículo para si, em 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa, a ser estabelecida pelo Juízo de origem”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.